Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708928-81.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: GERCI BRITO D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (ID25224792 – p.1): “Gerci Brito propõe ação acidentária em face do INSS com pedido de condenação em restabelecer auxíliodoença acidentário e, por fim, conceder auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, sustentando, em síntese, que exerce a função de serralheiro e que sofreu acidente do trabalho em 26/02/16 consistente em amputação do dedo anular da mão direita no exercício de sua atividade profissional, ressaltando que recebeu o benefício, mas que está incapacitado para o trabalho. Pede a antecipação dos efeitos da tutela. Recebida a petição inicial, foi deferida a produção de prova pericial e indeferida a tutela antecipada. Citado, o réu apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido por entender que não há nexo causal acidentário nem incapacidade laboral apta a ensejar o benefício pretendido. Perícia judicial em 17/07/20, intimadas as partes. Concedida a tutela antecipada de auxílio-doença. Intimadas, as partes apresentaram alegações finais, reiterando suas manifestações anteriores. É o relatório. Decido.” (ID25224792 – p.1). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos (ID25224792 – pp.1-4): “Há prova do nexo causal entre o fato e o trabalho do autor, pois foi seu empregador que emitiu a CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho, a demonstrar que reconhece a existência do acidente de trabalho, mormente quando o INSS já o havia reconhecido anteriormente na via administrativa ao conceder auxíliodoença acidentário de 13/03/16 a 24/07/18 e de 24/08/18 a 12/09/18. Some-se a tanto que a perícia judicial reconhece a relação de causalidade ao atestar ser o autor portador de sequelas de traumatismo do membro superior direito e amputação traumática ao nível do punho e da mão, concluindo que e trata de acidente do trabalho típico. Com efeito, não há dúvida da presença do nexo causal. Depreende-se da perícia médica judicial que, na verdade, há incapacidade parcial e permanente, de caráter multiprofissional, apresentando o autor lesão consolidada com debilidade permanente da função motora da mão direita, e admitida sua inserção no programa de reabilitação profissional justamente por subsistir resíduo de capacidade laboral a ser avaliado pela equipe técnica do INSS. Trata-se, por isso, de restrição laboral, a demonstrar que a pretensão jurídica formulada encontra amparo nos arts. 59 e 86, ambos da Lei no 8213/91. Uma vez que assegurada a percepção de auxílio-doença acidentário até a reabilitação, não persiste a necessidade nem a utilidade de outra perícia judicial em fase de liquidação de sentença. Ora, após a conclusão extraída pela equipe técnica da reabilitação profissional dever-se-á, de imediato, converter o auxílio-doença em auxílio-acidente, uma vez que já presente o pressuposto legal para tanto, qual seja, a incapacidade permanente e parcial da lesão em caráter consolidado e que impede a plenitude do desempenho da atividade habitual, com a ressalva de o próprio INSS conceder administrativamente ao autor a aposentadoria por invalidez. ( ) Deve o autor perceber auxílio-doença acidentário desde sua cessação, em 12/09/18, até sua reabilitação profissional e, após sua conclusão definitiva, encerramento por recusa ou abandono do autor, ou mesmo ausência de requisitos para sua elegibilidade, o réu converterá esse benefício em auxílio-acidente. ( ) Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 12/09/18 até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente, encerrada por recusa ou abandono do autor, ou mesmo por ausência de requisitos para sua elegibilidade ao programa, o réu converterá o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou ainda da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez, obrigando-se também o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Mantenho a produção dos efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, estendendo seus efeitos até o termo final fixado no dispositivo desta sentença. Não obstante seja o autor patrocinado pela assistência judiciária gratuita e face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, em favor do Fundo de Apoio de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (art. 1o da Lei Complementar Distrital no 744/07), considerando a inexistência de conflito entre as entidades públicas, uma federal e outra distrital. Sem custas, visto tratar-se o réu de autarquia previdenciária, conforme orientação jurisprudencial do E. TJDFT. Sentença com resolução de mérito (C.P.C., art. 487). Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, considerando que o teto do valor pago aos benefícios previdenciários não suplanta o limite legal de mil salários-mínimos (C.P.C., art. 496, § 3o, I). P. R. I.” (ID25224792 – pp.1-4). Os embargos de declaração opostos por INSS (ID25224796) foram rejeitados (ID2524800 – p.1): “O réu opõe embargos de declaração para modificar o julgado a fim de sanar alegada omissão na sentença acerca de já perceber o segurado auxílio-acidente. Intimado, o autor apresentou contrarrazões, esclarecendo que há incapacidade laboral e não redução da capacidade laboral. É o breve relatório. De fato, não há contradição, omissão nem obscuridade na sentença impugnada. Ora, a sentença julgou procedente em parte o pedido para restabelecer auxílio-doença acidentário desde sua cessação indevida por fundamentar-se no laudo de perícia médica judicial que, por sua vez, considerou existir incapacidade laboral de caráter parcial e permanente, apta a dar ensejo justamente ao auxílio-doença, e não ao auxílio-acidente, benefício de caráter indenizatório que exige redução da capacidade laboral e não incapacidade, nos termos dos arts. 59 e 86 da Lei no 8213/91. O réu insurge-se, na verdade, quanto ao mérito da pretensão, já decidido na sentença e que só merece reparo em grau do recurso de apelação cabível perante o E. TJDFT. Os embargos de declaração prestam-se a sanar contradição, omissão ou obscuridade na sentença e não a reformá-la, quando os fundamentos já foram nela expendidos. Trata-se, no caso, de verdadeira insurreição acerca do conteúdo decisório. Isto posto, rejeito os embargos declaratórios. Int. Data e hora da assinatura digital.” (ID2524800 – p.1). Pela petição de ID25224803, o requerente junta Declaração emitida por INSS em 29/3/2021, contendo a anotação de que os benefícios de auxílio-acidente NB 624.877.592-7 e auxílio-doença NB 624.524.901-9 foram encerrados, respectivamente, em 30/10/2020 e 4/3/2021. Pelo despacho de ID25224805, determinada intimação de INSS para comprovar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário NB 624.524.901-9. Pela petição de ID25224808, a Procuradoria Federal, que representa o INSS, solicitou o cumprimento do despacho retro. O benefício auxílio-doença acidentário NB 624.524.901-9 foi restabelecido – ID25224809 | ID25224816. INSS apelou (ID25224810). Nas razões, defende que “a r. sentença foi omissa quanto ao fato de que atualmente o Autor é beneficiário de auxílio acidente (NB 624.877.592-7) implantado após a cessação do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho (NB 624.524.901-9).” Assinala que “o Autor recebe auxílio acidente desde 12/09/2018.” (ID25224810 – p.2). Pugna ao final: “Nos casos de concessão de auxílio acidente, não se fala de incapacidade, mas de capacidade laboral reduzida. O referido benefício visa justamente indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão de acidente sofrido. Assim, considerando que a perícia médica concluiu pela INCAPACIDADE LABORAL, bem como a determinação de restabelecimento do auxílio doença acidentário, desde a sua cessação, o respectivo auxílio acidente deve ser suspenso e tais parcelas devem ser compensadas em futura liquidação de sentença, tendo em vista que ambos os benefícios tem idêntico fato gerador. A sentença, portanto, deverá ser completamente reformada neste particular. Portanto, ante as razões expostas, requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.” (ID25224810 – p.3). Dispensado o preparo por disposição legal (Lei 8.213/1991, art. 129, parágrafo único). Contrarrazões apresentadas por GERCI BRITO pelo não conhecimento do recurso por carência de interesse recursal. Caso seja conhecido o recurso, pelo desprovimento do apelo (ID25224817). É o relatório. Passo a decidir. Recurso do INSS que não deve ser conhecido por já ter a autarquia previdenciária obtido o que pleiteia por meio da sentença. Interesse recursal consubstancia-se na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. Por sua vez, recurso é necessário se for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso, o apelante INSS diz que, diante do restabelecimento do auxílio-doença acidentário NB 624.524.901-9, “o respectivo auxílio acidente deve ser suspenso e tais parcelas devem ser compensadas em futura liquidação de sentença, tendo em vista que ambos os benefícios tem idêntico fato gerador” (ID25224810 – p.3). Isto o que definido em sentença: “Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 12/09/18 até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente, encerrada por recusa ou abandono do autor, ou mesmo por ausência de requisitos para sua elegibilidade ao programa, o réu converterá o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou ainda da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez, obrigando-se também o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação.” (ID25224792 – pp.3-4). Como se vê, o INSS foi condenado “a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 12/09/18 até sua reabilitação profissional administrativa” e, tão somente após o requerente passar por reabilitação profissional administrativa – sendo ela concluída definitivamente, encerrada por recusa ou abandono do requerente, ou ainda, por não satisfação de requisitos para sua elegibilidade ao programa –,o INSS deverá converter “o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou ainda da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez” (ID25224792 – pp.3-4). Pela Declaração de ID25224804, emitida por INSS em 29/3/2021, o benefício auxílio-acidente NB 624.877.592-7 teve início em 25/7/2018 e foi encerrado em 30/10/2020. Por sua vez, o benefício auxílio-doença acidentário NB 624.524.901-9 teve início em 24/8/2018, com cessação administrativa em 4/3/2021, restabelecido em 12/4/2021 (ID25224809). No recurso de apelação do INSS, além do pedido de suspensão do benefício auxílio-acidente NB 624.877.592-7, foi requerida a compensação do recebimento acumulado de ambos benefícios: “tais parcelas devem ser compensadas em futura liquidação de sentença, tendo em vista que ambos os benefícios tem idêntico fato gerador” (ID25224810 – p.3). Tal pedido já se encontra atendido em sentença, pela qual definida a necessidade de compensação de benefícios previdenciários recebidos administrativamente e que, legalmente, são incompatíveis, “abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença” (ID25224792 – pp.3-4). Nenhum interesse recursal de INSS, recurso inútil e desnecessário. - Honorários recursais O § 11 do art. 85 do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Por outro lado, não haverá a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; assim como no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). Seguindo a orientação do STJ, dado o não conhecimento do recurso do INSS, define-se majoração dos honorários, que será fixada na liquidação do julgado (art. 85, § 4o, II e § 11, CPC c/c Súmula 111/STJ). DISPOSITIVO Forte nestas razões, nos termos do art. 932, III, CPC c/c art. 87, III, RITJDFT, não conheço do recurso de apelação interposto por INSS. Em face da sucumbência, fixação de honorários recursais a ser definida na liquidação do julgado (art. 85, § 4o, II e § 11, CPC c/c Súmula 111/STJ). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora